Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença (Id 18653008) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, na ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada intentada por M. L. D. S. S. em face do ora apelante, julgou procedente o pedido para confirmar a decisão concessiva da tutela de urgência, a fim de “determinar ao réu que proceda à internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva, com suporte que atenda às suas necessidades, e providencie os procedimentos cirúrgicos, arcando com o necessário e adequado tratamento médico”. Em razão da sucumbência e da autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida à Defensoria Pública do DF, o juízo sentenciante condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de honorários advocatícios. Apela o Distrito Federal. Em razões recursais (Id 18653015), sustenta o descabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte adversária é patrocinada pela defensoria pública pertencente ao ente distrital vencido, haja vista confusão patrimonial, e necessária observância ao enunciado n. 421 da Súmula do STJ. Entende que o fato de a Defensoria Pública gozar da autonomia para iniciativa de sua proposta orçamentária não implica qualquer alteração do entendimento sumulado, tampouco a concessão de personalidade jurídica diversa à Defensoria Pública. Frisa impedimento de servidores públicos de advogar contra a Fazenda Pública que os remunera, nos termos do art. 30, I, do Estatuto da OAB, defendendo a aplicação de correspondente norma aos Defensores Públicos, porque são servidores públicos distritais. Pede o provimento da apelação, para que a sentença atacada seja reformada apenas para excluir a condenação em honorários de sucumbência. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Em contrarrazões, a Defensoria Pública do DF pugna pelo desprovimento da apelação interposta (Id 18653018). Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento da remessa necessária e do recurso (Id 18780204). É o relato do necessário. Decido. 1. Do conhecimento Nada obstante constar na sentença atacada estar o pronunciamento judicial sujeito à reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC[1], tenho que não é esse o caso dos autos. Isso porque o disposto no referido dispositivo não se aplica quando a sentença estiver fundada em entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do ente público, consolidada em súmula administrativa (art. 496, § 4o, IV, do CPC[2]). Essa é precisamente a hipótese dos autos, uma vez que o objeto da demanda é a internação do apelado em leito de UTI de hospital público ou em rede conveniada que atenda às suas necessidades. Com efeito, em casos desse jaez, o enunciado 39 da súmula administrativa da Procuradoria-Geral do Distrito Federal[3], disciplina ser “dispensada, à exceção do agravo de instrumento que deve ser interposto contra decisão que defere tutela de urgência antecipada satisfativa antecedente, nos termos dos arts. 303 e 304 do NCPC, a interposição de recurso contra decisão que determina a internação de paciente em UTI, quando não há disponibilidade de leito na rede pública, salvo na hipótese de efetiva aplicação de multa. Dispensa-se, também, a apresentação de contestação quando o paciente é internado em leito de UTI público ou regulado/conveniado”. Destarte, em consonância com referida orientação que, ao cabo, reconhece o acerto na determinação de internação de paciente em UTI, quando não há disponibilidade de leito na rede pública, urge dispensar o reexame necessário, ante a inteligência do novel diploma processual. Por essas razões, não conheço da remessa necessária. 2. Da apelação voluntária No que concerne à apelação voluntária interposta pelo Distrito Federal, presentes os requisitos de admissibilidade, dela conheço, recebendo-a no duplo efeito, com fundamento no art. 1.012, caput, e art. 1.013, caput, ambos do CPC[4], considerando a insurgência devolvida restrita à condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência. Consoante relatado, o Distrito Federal pretende a exclusão da condenação ao recolhimento dos honorários em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, em observância a entendimento sumulado pela Corte Superior e não superado por alteração legislativa, salientando se tratar de instituição pertencente integrante de sua estrutura administrativa. Razão lhe assiste. O enunciado n. 421 da Súmula do STJ preceitua que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Isso para evitar confusão patrimonial, porque a Defensoria Pública credora integra a mesma estrutura administrativa da pessoa jurídica devedora condenada ao pagamento da verba honorária sucumbencial em favor do órgão incumbido da prestação da assistência judiciária gratuita à população carente do DF. Com o advento da EC 45/2004, que assegurou autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de proposta orçamentária às Defensorias Públicas Estaduais (art. 134, § 2o, da CF), e da EC 74/2013, estendendo a referida compreensão às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal (art. 134, § 3o da CF), sobrevieram discussões acerca de possível overruling do entendimento estampado na Súmula 421/STJ. Todavia, verifico ter a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça recentemente rechaçado proposta nesse sentido, consignando estar pacificada na jurisprudência da Corte Superior a orientação sufragada na súmula, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de instituto processual de origem correicional, e não havendo expressa previsão normativa, não se admite a utilização da reclamação com o propósito de provocar a Corte a promover a superação de precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, concluiu que o recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo especial, com amparo no art. 1.030, I, "b", do CPC, é o agravo interno dirigido ao Tribunal local, não sendo cabível o ajuizamento da reclamação. 3. No caso, não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em consonância com precedentes atuais do STJ de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o overruling. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Rcl 37.830/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020) (grifo nosso) Destarte, embora descabida a reclamação com o propósito de provocar a Corte Superior a superar entendimento constante de tese repetitiva, a 1a Seção assentou a adoção do verbete sumular em alusão inclusive em precedentes atuais do Superior Tribunal de Justiça. Não vislumbro, nesse diapasão, qualquer brecha para firmar entendimento em sentido contrário, motivo pelo qual urge reformar a sentença que afastou a aplicação da Súmula 421 da jurisprudência do c. STJ. A propósito, não se desconhece a repercussão geral reconhecida pela Excelsa Corte ao RE 1.140.005, sob o tema 1002 – “Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada”. Contudo, não há notícias de determinação de suspensão dos processos que tratem sobre a matéria, de sorte que óbice algum entrevejo ao julgamento neste momento processual. Diante desse quadro, entendo que a sentença recorrida, no particular, é contrária aos termos da Súmula 421 da jurisprudência do c. STJ, em descompasso ao comando do art. 927, IV, do CPC[5], o que autoriza o provimento do recurso, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (grifo nosso) Ante o exposto, à luz do art. 496, § 4o, IV, do CPC, NÃO CONHEÇO da remessa necessária e, com fundamento no art. 932, V, “a” do CPC, c/c o art. 87, inc. III[6], do RITJDFT, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar, em parte, a r. sentença, apenas para excluir a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do DF. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias ao eventual arquivamento. Brasília-DF, 12 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; (...) [2] (...) § 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em: (...) IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. [3] Disponível em &lt; http://www.pg.df.gov.br/sumulas-administrativas/&gt;. Acesso em 9/3/2021. [4] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [5] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)